Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721075-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA SOBRAL RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CESSÃO. CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. O caso refere-se ao exercício de pretensão indenizatória diante da celebração de escritura pública de cessão dos direitos creditórios de precatório pelo sindicato, sem o respectivo repasse de valores aos sindicalizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o decurso do prazo do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A prescrição é o perecimento da pretensão em razão da inércia do titular do direito. 5. A pretensão de reparação de danos por ilícito extracontratual observa o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código de Processo Civil. 6. O termo inicial do prazo prescricional conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato lesivo pelo autor, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição é o perecimento da pretensão em razão da inércia do titular do direito. 2. A pretensão de reparação de danos por ilícito extracontratual observa o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código de Processo Civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato lesivo pelo autor, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.460.474, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.9.2018.; TJDFT, ApCiv 00284017820168070001, Des. Rel. César Loyola, Segunda Turma Cível, j. 10.3.2021. A recorrente aponta violação aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, alegando que a decisão recorrida não poderia reconhecer a prescrição trienal com base em uma data presumida de ciência da cessão de créditos, desconsiderando que a recorrente jamais foi formalmente notificada sobre a alienação de seu crédito, tampouco sobre os valores recebidos ou repassados. Afirma que tal interpretação afronta a teoria da actio nata. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 72068336): (...) A contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, conforme preceitua o art. 189 do Código Civil, contudo não antes de o titular ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. O apelado não demonstrou que deu ciência inequívoca da cessão do direito creditório à apelante, a qual alegou ter tomado conhecimento do negócio jurídico firmado pelo apelado por meio de reportagem do Jornal de Brasília em agosto de 2019. O documento id 69203181 anexado aos autos data de 15.8.2019. O prazo prescricional teve início em 15.8.2019 e terminaria em 15.8.2022. A prescrição consumar-se-ia em 16.8.2022. Ocorre que o art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Coronavírus, estipulou o seguinte: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. A Lei n. 14.010/2020 considerou os prazos prescricionais impedidos ou suspensos durante o período de 12.6.2020 a 30.10.2020. O período de suspensão foi de cento e quarenta (140) dias, o que estendeu o termo final de prescrição para 5.1.2023. A prescrição é interrompida por meio do despacho do Juiz que ordenar a citação nos termos do art. 202, inc. I, do Código Civil. A presente ação foi proposta somente em 27.5.2024. Verifico que ocorreu o implemento da prescrição no caso em exame. Mantenho a sentença. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004